Tribunal: STF
Processo: AI 401049
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peça obrigatória à formação do instrumento. 3. Cópia do inteiro teor
 do recurso extraordinário. Ausência da folha de rosto. Protocolo de
 interposição. Documento indispensável à verificação da
tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. Precedentes.
 4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento